Tribunal: TJBA
Processo: 8172079-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8172079-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: LUCAS MATIAS DE JESUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO MINISTERIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM PROCESSOS EM CURSO. SÚMULA 444 DO STJ. RECURSO DEFENSIVO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PARECER MINISTERIAL PELO PARCIAL PROVIMENTO DA DEFESA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por
LUCAS MATIAS DE JESUS DOS SANTOS
, contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. Pleito da Acusação de majoração da pena-base, com valoração negativa da conduta social do acusado.
3. Pedido defensivo de absolvição por insuficiência de provas.

4. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

III. Razões de decidir

5. A autoria e a materialidade delitivas estão amplamente comprovadas nos autos, por meio dos laudos periciais e dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, os quais foram colhidos sob o crivo do contraditório e encontram amparo na jurisprudência consolidada do STJ quanto ao seu valor probante.
6. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista a robustez do acervo probatório, que evidencia a prática do tráfico de drogas.
7. Quanto ao recurso ministerial, descabe a valoração negativa da conduta social com fundamento em ações penais em curso, vedação expressa da Súmula 444 do STJ e do princípio constitucional da presunção de inocência.
8. Assiste razão à Defesa quanto à fixação da pena-base no mínimo legal, haja vista que a exasperação realizada pela Juíza
a quo
fundou-se exclusivamente em processos sem trânsito em julgado.

9. Inviável, todavia, o reconhecimento do tráfico privilegiado, ante as circunstâncias concretas da apreensão — quantidade expressiva de cocaína fracionada e envolvimento de adolescentes na empreitada criminosa —, que evidenciam dedicação habitual à atividade ilícita.

IV. Dispositivo e tese
10.
Recursos conhecidos. Recurso da Acusação desprovido e recurso Defensivo parcialmente provido
, tão somente para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, fixando-se a pena definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°:

8172079-88.2024.8.05.0001
da Comarca de
SALVADOR/BA
, sendo Apelantes
LUCAS MATIAS DE JESUS DOS SANTOS

e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelados, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e
LUCAS MATIAS DE JESUS DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEG
AR PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e

CONHECER
E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso manejado por
LUCAS MATIAS DE JESUS DOS SANTOS
, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, .